Tribunal: CARF
Processo: 11080.930782/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.930782/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.354–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FITESA NAOTECIDOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDENTE.
Há de se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte quando
houver sua demonstração por meio de documentação hábil e idônea e
confirmada em diligência fiscal procedida pela unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), João José Schini Norbiato e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O contribuinte acima identificado transmitiu, em 26/06/2008, pedido de restituição do
IOF no valor de R$ 18.868,32 cumulado com declaração de compensação no valor de
R$ 16.714,70 (PER/DCOMP no 27954.03677.260608.1.7.049134).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.930782/2009-23
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.354 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11080.930782/2009-23

Referido montante decorre de pagamento considerado indevido, efetuado em
05/12/2007, no valor de R$ 51.382,19, relativo ao IOF apurado no mês de novembro de
2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, pelo Despacho
Decisório Eletrônico da fl. 102, emitido em 07/10/2009, indeferiu o pedido, não
reconhecendo o direito ao crédito e, por conseqüência, não homologando a
compensação declarada.
O motivo para o indeferimento foi a constatação de que o DARF relativo ao pagamento
em questão teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação do débito informado no
PER/DCOMP.
Irresignado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade tempestiva
das fls. 02/04, acompanhada de documentos (fls. 05/101), na qual alega, que teria
recolhido e informado incorretamente o valor do débito objeto do DARF utilizado no
referido PER/DCOMP na DCTF do mês de novembro de 2007, tendo retificado a
mesma conforme cópia que anexa aos autos (fls. 93/101).
Junta demonstrativo da fl. 92, que diz comprovar o alegado.
Finaliza requerendo a reforma do Despacho Decisório e a homologação integral da
compensação.
A DRJ de Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-38.626 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 21/03/2008 a 31/03/2008
CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o pagamento indevido, não é de se reconhecer o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando, em síntese, que a DCTF original,
manifestamente errada não pode prevalecer por si só sobre os unicamente e corretos e
verdadeiros valores. Para isso apresenta diversos documentos para demonstrar o direito
creditório.
Esta 1a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência para que a
unidade de origem por intermédio da Resolução no 3001-000.319 para que fossem analisados os
documentos juntados por ocasião do Recurso Voluntário.
Procedida a análise por parte da DEVAT da 10a Região Fiscal e emitido o
despacho conclusivo de e-fls. 263 a 264.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.354 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11080.930782/2009-23

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo retornou minha relatoria
com vistas à continuidade do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme já descrito no Relatório acima, a presente controvérsia se refere a
direito creditório de IOF solicitado por intermédio da PER/DCOMP no
27954.03677.260608.1.7.049134, indeferido por intermédio de Despacho Decisório Eletrônico.
Na Manifestação de Inconformidade a interessada argumentou erro na DCTF a qual foi
devidamente retificada. Já a decisão recorrida julgou improcedente a manifestação por ausência
de provas, afirmando ser a retificação da DCTF insuficiente a comprovação do pagamento
indevido. Diante do fundamento desta decisão, a interessada apresenta seu Recurso Voluntário
com provas que reputou suficientes para demonstrar o direito creditório pleiteado.
Diante das provas apresentadas esta 1a Turma Extraordinária converteu o
julgamento em diligência para que a unidade de origem por intermédio da Resolução no 3001-
000.319 para que fossem analisados os documentos juntados por ocasião do Recurso Voluntário.
Ato contínuo a DEVAT da 10a Região Fiscal procedeu a análise documental e
concluiu o seguinte:
6. Conforme determina o art. 7o do Decreto no 4.494, de 3 de dezembro de 2002, vigente
em novembro de 2007, a base de cálculo do IOF quando não há definição do valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação. Já a
alíquota aplicada no caso de mutuário pessoa jurídica é de 0,0041% ao dia.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.354 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no11080.930782/2009-23

7. Com base na “Conta 1.2.02.20.2162002 – Mútuos” do Razão Analítico, foi feita a
tabela abaixo, onde foram totalizados os valores de lançamentos de mútuos realizados
em um mesmo dia, de forma a aplicar, sobre esses valores a multiplicação da alíquota de
0,0041% pelo número de dias restantes até o dia 30/11, considerando 1 dia no caso de
lançamentos realizados neste dia 30. Apesar de esta ser uma forma diferente de cálculo
em relação ao efetuado na contabilidade da recorrente, é suficiente para determinar de
forma muito aproximada o valor do IOF devido.

8. Aplicada a alíquota vigente à época sobre os lançamentos registrados no Razão
Analítico, o valor do IOF calculado acima (R$ 5.441,98) fica muito próximo do
informado pelo recorrente como o devido para o mês de novembro/2007 (R$ 5.447,13), o
que leva a concluir pela procedência do crédito de R$ 18.868,32 pleiteado no
PER/DCOMP no 27954.03677.260608.1.7.049134.
Portanto, não havendo dúvidas pela unidade de origem quanto a existência do
direito creditório pleiteado, reputo procedente o pleito relacionado ao recolhimento indevido do
IOF em novembro/2007, concedendo o crédito de IOF no valor de R$18.868,32.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 274
DF CARF MF
Original